Tribunal: TJSP
Processo: 3006474-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão do Estado de São Paulo à incidência de juros de mora sobre a multa punitiva e ao afastamento dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Inteligência dos arts 85, § 9o e 96, inc. II, ambos da Lei Estadual no 6.374/89. Possibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa punitiva. Precedente do C. STJ. Exclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pretensão do Estado de São Paulo à incidência de juros de mora sobre a multa punitiva e ao afastamento dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Inteligência dos arts 85, § 9o e 96, inc. II, ambos da Lei Estadual no 6.374/89. Possibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa punitiva. Precedente do C. STJ. Exclusão dos honorários advocatícios. Conquanto se trate de acessório à obrigação tributária principal, a exclusão dos juros acarreta extinção parcial da execução, ensejando a fixação de honorários advocatícios. Entendimento do STJ, em sede de repetitivo, no julgamento do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.